Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em análise:
1. Cuida-se de Revisão Criminal em face da decisão que condenou o requerente à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a prova da autoria e materialidade do delito frente aos argumentos apresentados pela Defesa.
III – Razões de decidir:
3. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório, como pretende o requerente.
4. No caso, há provas suficientes para amparar a condenação do requerente pelo crime do artigo 217-A, do Código Penal, na modalidade consumada, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
IV - Dispositivo:
5. Revisão criminal improcedente.